Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737496-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MAIBI HELENA REICHMANN MAGALHAES, MARIO GURA, ODETE APARECIDA DE TOLEDO PEDROSO, OSCAR ARNFRIED SCHLAGENHAUFER, SILVIA APARECIDA DE MORAES DECISÃO 1. A ré agrava (id 40982856) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (ids 40985163; 40985165EmD) - que indeferiu o pedido de limitação da atualização monetária até 20/06/16 (LF 9o, II) - pois não comprovada a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial -e rejeitou as teses de que o Valor Patrimonial da Ação - VPA deveria ser apurado em balancete trimestral e a suposta incorreção dos valores das sociedades Telebrás/Telepar/Brasil Telecom. Homologou os cálculos da Contadoria (R$ 137.307,89), encerrando a liquidação. Alega que o crédito exequendo deve ser atualizado somente até 20/06/16, data da concessão da recuperação judicial, independentemente de habilitação (REsp 1.840.531 – Tema 1.051). Assinala que, ocorrido o fato gerador da obrigação antes do deferimento da recuperação, o crédito considera-se novado, ainda que não habilitado (LF 49 e 59; REsp 1.851.692 e 1.655.705). Afirma que não foram observadas as transformações acionárias de cada companhia, necessárias para aferir-se as evoluções societárias, e que devem ser consideradas somente as da Telebrás e da Telepar, inclusive quanto aos dividendos. Sustenta que há incorreção nos cálculos, visto que o VPA da Telebrás era apurado em período trimestral e não foram contabilizadas as ações emitidas em favor dos agravados. Enfatiza que é devedora de R$ 3.226,07, bem assim que não lugar para cumprimento de sentença, pois o fato gerador ocorreu na década de 90, antes da recuperação (20/06/16). Assevera que só ao Juízo falimentar assiste competência para praticar atos constritivos e que, após o trânsito em julgado no presente feito, o crédito será incluído na lista de credores. Requer a suspensão do processo principal. 2. O VPA deve ser apurado de acordo com o balancete do mês da integralização (STJ 371 e REsp 1.033.241 - Temas 44, 45 e 46), como feito pela Contadoria (id 40985161). Quanto à suposta incorreção de valores, a decisão agravada dispõe que foram observados aqueles fornecidos pelas partes, além dos que foram fixados em decisões pretéritas (ids 117691776 e 111688342, autos principais). Contudo, no que tange à limitação da atualização do débito (LF 9o, II), os contratos que aparelham a liquidação foram assinados entre 1989 e 1993 (id 40985167), ou seja, antes da concessão da recuperação da agravante, em 20/06/16. Logo, em princípio, aplica-se a tese fixada no REsp 1.840.531 – Tema 1.051: EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...). 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, julgado em 2020). O fumus boni juris restringe-se à limitação da correção do débito. No entanto, consta do decisum a seguinte advertência: “caso não haja cumprimento voluntário da obrigação, a parte credora deverá promover o cumprimento de sentença”, o que justifica o efeito suspensivo, sobretudo considerando o teor do CPC 523, §1o. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator